Tribunal: STF
Processo: HC 168174
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de homicídio qualificado. Condenação penal com trânsito em julgado. Não se conhece, em regra, de writ utilizado como sucedâneo de recurso ou de revisão criminal. Precedentes. Dosimetria. Pena-base fixada acima do mínimo legal. Fundamentação concreta. Ausência de ilegalidade. Concorrência de qualificadoras. Consideração de uma delas na fixação da pena-base. Legalidade. Precedentes. Reformatio in pejus. Inocorrência. Negativa de seguimento.
    Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Pablo Lameira da Silva, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no REsp 1.781.987/PA.
    O paciente foi condenado à pena de 20 (vinte) anos de reclusão pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal.
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará negou provimento ao recurso defensivo, mas reformou, de ofício, a operação de dosimetria penal apenas para afastar, em relação à pena-base, a valoração negativa dos antecedentes, das consequências do crime e do comportamento da vítima, mantendo, no entanto, o quantum fixado pelo Juízo sentenciante.
    A matéria, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no REsp 1.781.987/PA. Operou-se, na sequência, o trânsito em julgado do édito condenatório.
    No presente writ, a parte Impetrante sustenta a desproporcionalidade da pena-base fixada para o paciente, presentes apenas três vetores negativos. Alega inidônea a fundamentação utilizada para a avaliação negativa da culpabilidade, dos motivos e das circunstâncias do crime, pois foram feitas de modo abstrato e genérico, sem indicação de elementos concretos. Aponta a ocorrência de reformatio in pejus no acórdão estadual. Requer o redimensionamento da pena para o mínimo legal ou próximo a ele.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina pela parcial concessão da ordem, para o fim de reduzir a pena-base do paciente ao patamar de 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão (evento 9).
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA REPRIMENDA. PENA-BASE. NECESSIDADE DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA MAJORAÇÃO. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. AUDÁCIA/OUSADIA. ELEMENTOS IDÔNEOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DISPARO DE ARMA DE FOGO EM LOCAL ONDE SE ENCONTRAVA VÁRIAS PESSOAS. MÓVEL APTO A JUSTIFICAR A EXASPERAÇÃO. MOTIVOS DO CRIME. VINGANÇA. CIRCUNSTÂNCIA HÁBIL A MAJORAR A SANÇÃO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS AFASTADAS. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR ESTABELECIDO NA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU COM BASE NAS DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS REMANESCENTES. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
    1. A jurisprudência deste Tribunal Superior entende que a pena-base só pode ser exasperada pelo magistrado mediante aferição negativa de elementos concretos dos autos, a denotar maior reprovabilidade da conduta imputada.
    2. Culpabilidade. O Tribunal de origem assentou que ‘a violência utilizada ultrapassou aquela já punida pelo próprio dispositivo penal, visto que demonstrou a audácia e a premeditação do apelante e seu corréu, que planejaram a morte da vítima, a qual ainda correu, mas foi perseguida e morta com três disparos de revólver’.
    2.1. Ausência de ilegalidade. Entendimento consolidado no âmbito desta Corte: ‘a premeditação constitui elemento idôneo a justificar o desvalor das circunstâncias do delito, pois denota maior gravidade da infração penal’ (EDcl no AgRg no AREsp 633.304/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/4/2017, DJe 3/5/2017). Precedentes.
    2.2. Além disso, a audácia/ousadia do agente na execução do delito é elemento apto a negativar a culpabilidade. Precedentes. 
    3. Circunstâncias do crime. A Corte local afirmou que ‘o crime foi iniciado dentro de um estabelecimento comercial, onde havia várias pessoas, que saíram correndo’.
    3.1. Motivação idônea. A execução delitiva, por meio de disparo de arma de fogo, ocorreu em ambiente onde se encontrava várias pessoas, situação que, além de merecer maior reprovação, excede os elementos inerentes ao tipo penal, nos termos da jurisprudência do Tribunal da Cidadania. Precedentes.
    4. Motivos do crime. Observa-se que a Corte originária justificou o seu desvalor no fato de crime ter sido cometido ‘em razão de o réu achar que ela teve parcela de culpa na morte de seu irmão, em ocasião anterior’.
    4.1. A vingança é elemento apto a negativar os motivos do crime, conforme informa os julgados desta Corte Superior. Precedentes. 
    5. Em casos semelhantes, já se decidiu que não há impedimento que a segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, tendo afastado circunstâncias valoradas indevidamente, mantenha o apenamento inicialmente fixado, com fundamento nas circunstâncias desfavoráveis remanescentes (HC 389.798/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/6/2017, DJe 30/6/2017; AgRg no REsp 1.663.084/RO, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 16/5/2017, DJe 24/5/2017).
    6. Agravo regimental improvido.”
    Consoante relatado, as matérias arguidas neste habeas corpus são resultantes de condenação penal já transitada em julgado. Ou seja, tais questões puderam ser debatidas de modo exaustivo nas instâncias ordinárias (em primeiro grau de jurisdição e, posteriormente, em sede de apelação, perante a Corte estadual) e no Superior Tribunal de Justiça, no âmbito de recurso especial.
    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018). 
    A garantia da coisa julgada constitui direito fundamental de estatura constitucional (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal) que somente pode ser relativizada nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 14 edição, rev. Atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1236), pela via processual adequada.
    Friso, ainda, que a competência absoluta para o processamento e julgamento de eventual revisão criminal, na hipótese, não recairia sobre o Supremo Tribunal Federal (artigo 624, inciso II, do Código de Processo Penal), de modo que o conhecimento da matéria de fundo pela via substitutiva do habeas corpus implicaria inevitável supressão de instância. 
    Além disso, o escólio da doutrina aponta que o manejo da revisão criminal com o objetivo de modificar a pena transitada em julgado também é medida excepcional, sendo inapropriada a via simplesmente para alterar o “quantum” da pena, porque a considerou exagerada, segundo entendimento particular e subjetivo, o que revela que tal providência é de todo irregular (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal comentado. 15 edição. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1287). 
    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, o que se afirma ad argumentandum tantum, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.
    Com efeito, a concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal.
    No caso concreto, a incursão sobre os fundamentos que dão suporte ao acórdão emanado da Corte estadual leva à conclusão de que o alegado vício de fundamentação na dosimetria da pena não procede. Reproduzo, no que interessa, passagem de referido julgado:
    “Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juízo ‘a quo’ fixou a pena-base do recorrente em 20 (vinte) anos de reclusão, por considerar desfavoráveis a culpabilidade, os antecedentes, os motivos, as circunstâncias, as consequências do crime e o comportamento da vítima. Não ponderou, a meu ver, justificativa plausível para algumas destas circunstâncias, em desobediência ao princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.
    (…)
    ‘In casu’, verifica-se que a culpabilidade do réu, de fato, extrapolou aquela considerada normal à espécie, eis que, a meu ver, a violência utilizada ultrapassou aquela já punida pelo próprio dispositivo penal, visto que demonstrou a audácia e a premeditação do apelante e seu corréu, que planejaram a morte da vítima, a qual ainda correu, mas foi perseguida e morta com três disparos de revólver.
    Quanto aos antecedentes, são favoráveis, haja vista que a única condenação constante da certidão de fls. 294 ainda não possui trânsito em julgado, fato confirmado através de consulta ao LIBRA.
    Quanto à conduta social e personalidade do réu, tenho-as como favoráveis ao réu, eis que não existem, nos autos, elementos concretos que permitam sua valoração.
    Em relação às circunstâncias do crime, não o favorecem, visto que o crime foi iniciado dentro de um estabelecimento comercial, onde havia várias pessoas, que saíram correndo quando um dos meliantes sacou a arma e começou a perseguir o réu.
    Os motivos são desfavoráveis, dado que a morte da vítima, de acordo com os elementos contidos nos autos, fora acertada antes, em razão de o réu achar que ela teve parcela de culpa na morte de seu irmão, em ocasião anterior.
    As consequências do crime são normais ao tipo.
    O comportamento da vítima é circunstância que não mais pode ser tida como desfavorável ao réu, devendo ser tida como neutra (…).
    (…)
    Observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, verifico que, em que pese a indevida justificação das referidas circunstâncias judiciais, a mensuração da reprimenda inicial realizada pelo Juízo monocrático monocrático merece ser mantida, pois suficiente para a reprovação e prevenção do crime, uma vez que, dada a existência de três circunstâncias desfavoráveis e uma neutra, sua pena-base foi fixada em 20 (vinte) anos de reclusão, isto é, abaixo do patamar médio legal, eis que a pena estabelecida pelo legislador para o crime de homicídio qualificado vai de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.”
    O Superior Tribunal de Justiça, ao assentar a higidez do cálculo dosimétrico efetuado na Corte de origem, pôs em destaque os seguintes fundamentos:
    “2. Culpabilidade. (…) 2.1. Ausência de ilegalidade. Entendimento consolidado no âmbito desta Corte: ‘a premeditação constitui elemento idôneo a justificar o desvalor das circunstâncias do delito, pois denota maior gravidade da infração penal’ (EDcl no AgRg no AREsp 633.304/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/4/2017, DJe 3/5/2017). Precedentes. 2.2. Além disso, a audácia/ousadia do agente na execução do delito é elemento apto a negativar a culpabilidade. Precedentes.
    3. Circunstâncias do crime. (…) 3.1. Motivação idônea. A execução delitiva, por meio de disparo de arma de fogo, ocorreu em ambiente onde se encontrava várias pessoas, situação que, além de merecer maior reprovação, excede os elementos inerentes ao tipo penal (…).
    4. Motivos do crime. (…) 4.1. A vingança é elemento apto a negativar os motivos do crime (…)”
    Denoto, assim, que as instâncias anteriores valoraram as circunstâncias judiciais do paciente com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação empregada para elevar a pena-base do réu. Não procede, portanto, o argumento de que a avaliação negativa da culpabilidade, dos motivos e das circunstâncias do crime fundou-se em razões abstratas e genéricas.
    Nesse sentido, observo que o ato dito coator encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. A propósito dos fundamentos evocados nas instâncias precedentes para a desvaloração da culpabilidade e das circunstâncias do crime, cito, na mesma linha, os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal:
    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. PENAL E PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA. MATÉRIA DE ESTRITO CONHECIMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. VALORAÇÃO COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 
    (...) 
    2. No caso, a premeditação foi apontada como circunstância a autorizar a valoração negativa da culpabilidade, o que é suficiente para justificar a majoração da pena e não constitui elementar dos delitos imputados ao Paciente. Por outro lado, o montante do prejuízo causado pelas condutas motivou a elevação da pena-base, pela incidência da circunstância judicial relativa às consequências do delito. (...)” (RHC 134.491-AgR/BA, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018)
    “(...) Pena-base adequadamente estabelecida com arrimo no reconhecimento desfavorável da circunstância judicial atinente às circunstâncias do crime, pois o paciente foi surpreendido, em local movimentado, com uma submetralhadora desprovida de código de rastreamento e devidamente municiada com dez cartuchos íntegros, ‘tendo o laudo pericial atestado que a arma apresentava vestígios de disparo recente’.” (HC 162.345-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018 – destaquei)
    De igual modo, não tendo o motivo torpe (vingança) sido utilizado como qualificadora do delito praticado, plenamente possível sua consideração na primeira fase da dosimetria, para elevar a pena-base. A esse respeito, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que “havendo mais de uma qualificadora, é legal a consideração de uma delas como circunstância judicial e a consequente fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal do crime de homicídio qualificado, pois do contrário, seriam apenados igualmente fatos ofensivamente diversos, - crimes praticados com incidência de uma só qualificadora e aqueles praticados com duas ou mais qualificadoras” (HC n. 95.157, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ 1º.2.2011) (RHC 165.029/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 27/3/2019). No mesmo sentido: HC 145.000-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018; RHC 120.599/ES, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 11/4/2014.
    Fundamentado o cálculo, não se identifica, por sua vez, desproporcionalidade na pena-base, que – acentue-se – foi convertida em pena definitiva sem qualquer acréscimo. De fato, no exame das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, as instâncias ordinárias, de forma escorreita e fundamentada, apontaram vetores desfavoráveis ao paciente (culpabilidade, consequências e motivos do crime), para fixar a pena-base – tornada, insista-se, pena definitiva – em 20 (vinte) de reclusão, ou seja, oito anos acima do mínimo legal e bem abaixo do teto, presente o intervalo de 18 (dezoito) anos entre as penas mínima (12 anos) e máxima (30 anos) abstratamente cominadas ao delito do artigo 121, §2º, I e IV, do Código Penal.
    De resto, o princípio constitucional da individualização da pena limita-se e fundamenta-se no princípio da culpabilidade. Como garantia fundamental (art. 5º, XLVI, da CF), (...) projeta dever de respeito às singularidades próprias e características do indivíduo certo (e não de um homem médio) e do fato a ele imputado. Desses dois aspectos limitadores, deduz-se que a garantia da individualização previne abusos, por impedir tratamento de massa em Direito Penal (BOSCHI, José Antônio Paganella. A Dosimetria nas penas privativas de liberdade . In Boletim IBCCRIM 242 [Janeiro/2013] - Coordenador-Chefe Rogério Fernando Taffarello). 
    Já a dosimetria é o expediente que efetiva o princípio constitucional da individualização da pena, customizando a sanção a partir dos vetores do artigo 59 do CP. Via técnica decisória, persegue um resultado qualitativo - não aritmético - necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção do crime. 
    Nesse sentido, este Supremo Tribunal Federal tem entendimento seguro no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). Com idêntica orientação: HC 146.977 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018 e RHC 152.036 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.4.2018.
    Em tal contexto, a revisão da pena fixada nas instâncias ordinárias é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso (RHC 152.036 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.4.2018). Precedentes: RHC nº 115.213, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26.6.2013 e RHC nº 100.837-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 3.12.2014.
    Na realidade, compete às Cortes Superiores, ao examinar a dosimetria das penas em grau recursal, apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou de diminuição adotadas pelas instâncias anteriores (por todos, HC 107.409/PE, de minha relatoria; AP 694, de minha relatoria), circunstâncias não evidenciadas na hipótese.
    Em acréscimo, inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente estabilizadas nas instâncias ordinárias sobre aspectos discricionários da dosimetria da pena. Esta Suprema Corte já assentou que [a] dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada (HC 148.643-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 06.4.2018); A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do “habeas corpus”, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso (HC 130.886-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 19.6.2017); Não se presta o “habeas corpus” para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base. Precedentes (RHC 132.361/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 22.4.2016). 
    Por fim, insustentável a alegação de reformatio in pejus por ter a Corte estadual – mesmo afastando a valoração negativa de três circunstâncias judiciais – mantido o quantum de exasperação da pena-base arbitrado pelo Juízo sentenciante. 
    Ora, o Tribunal local manteve intacta, como o reconhece a própria Defesa, a pena-base fixada para o paciente. Portanto, descabe cogitar de reformatio in pejus em dito contexto. 
    Ademais, rememoro, a título de mero registro – tendo presente que a dosimetria da pena não foi questionada pela Defesa, em sede de apelação – que o amplo efeito devolutivo de aludido recurso autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de irresignação exclusiva da Defesa, a alterar a fundamentação da sentença, desde que, enfatizo, o desfecho não agrave a situação do réu. 
    Nesse sentido, O efeito devolutivo inerente ao recurso de apelação permite que, observados os limites horizontais da matéria questionada, o Tribunal aprecie em exaustivo nível de profundidade, a significar que, mantida a essência da causa de pedir e sem piorar a situação do recorrente, é legítima a manutenção da decisão recorrida ainda que por outros fundamentos. No particular, o Tribunal de apelação, sem exasperar a pena, procedeu à revisão dos parâmetros de individualização da reprimenda com base em substrato fático contido na acusação e citado na própria sentença condenatória. Desse modo, não há falar em “reformatio in pejus” (RHC 116.013/ES, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 22/10/2014); A jurisprudência contemporânea da Corte é assente no sentido de que o efeito devolutivo da apelação, ainda que em recurso exclusivo da defesa, autoriza o Tribunal a rever os critérios de individualização definidos na sentença penal condenatória para manter ou reduzir a pena, limitado tão somente pelo teor da acusação e pela prova produzida (HC nº 106.113/MT, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/12) (RHC 135.524/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/9/2016); e Com efeito, esta Suprema Corte possui precedentes no sentido de que o reajustamento da pena-base, ainda que em sede recurso exclusivo da defesa, não caracteriza “reformatio in pejus” quando mantida a pena aplicada em primeiro grau, porquanto o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal a rever os critérios de individualização definidos na sentença penal condenatória, desde que a Corte se adstrinja aos limites da acusação e da prova produzida (...) (HC 139.100/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 15.12.2016). 
    Inexiste, pois, manifesta ilegalidade ou flagrante arbitrariedade passível de correção nesta via. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de novembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora